Tribunal: STF
Processo: AP 1376
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de SANDRA MARIA MENEZES CHAVES, por meio da qual requer a reconsideração da Decisão (eDoc 132) que indeferiu o requerimento de retirada temporária da tornozeleira eletrônica, para utilização de meias de compressão, bem como modificação das medidas cautelares impostas, para que possa participar de curso profissionalizante, no período das 18h45 às 22h45, com início, em 7/2/2024, e término, em 4/7/2024 (eDocs. 128-130 e 136). 



     É o relatório. DECIDO.



     Em 8/8/2023, concedi a liberdade provisória a SANDRA MARIA MENEZES CHAVES, CPF nº 248.249.068-57, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal de Ipatinga/MG, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência de custódia.



    Conforme já ressaltado em decisão de 5/3/2024, não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição, e que o requerimento não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Cumpre ressaltar que cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Ademais, não há indícios de que o uso da tornozeleira impeça o seu tratamento. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO AS MEDIDAS CAUTELARES E INDEFIRO O REQUERIMENTO. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



     Brasília, 21 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente